Tribunal: TJSP
Processo: 2138569-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Marca – Ação cominatória – Pleito tendente a que sejam inscritos os autores no cadastro de programa de proteção criado na plataforma da ré - Tutela de urgência - Indeferimento – Inviabilidade do puro e simples acolhimento das alegações unilateralmente formuladas pelo recorrente – Necessidade da instauração do contraditório - Falta de demonstração da plausibilidade do direito alegado –

Ementa:
Marca – Ação cominatória – Pleito tendente a que sejam inscritos os autores no cadastro de programa de proteção criado na plataforma da ré - Tutela de urgência - Indeferimento – Inviabilidade do puro e simples acolhimento das alegações unilateralmente formuladas pelo recorrente – Necessidade da instauração do contraditório - Falta de demonstração da plausibilidade do direito alegado – Ausência de requisito previsto no art. 300, "caput" do CPC/2015 - Decisão Mantida – Recurso desprovido.